Tribunal: TJDFT
Processo: 0743063-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Processo : 0743063-28.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 211070538 dos autos originários n. 0725350-37.2024.8.07.0001) proferida em querela nullitatis, que, ao recepcionar emenda à petição inicial, indeferiu novamente a tutela de urgência, ainda que o pedido liminar fosse diverso daquele examinado anteriormente. Fundamentou o juízo singular: O feito foi regularmente relatado, consoante decisão de ID 203513631, oportunidade em que a tutela de urgência outrora requerida foi indeferida. O motivo pelo qual se indeferiu a tutela foi sobre o próprio cabimento da querela nullitatis, o que afastou a possibilidade de se conceder a tutela vindicada. Desta forma, ainda que o pedido de tutela de urgência seja diverso daquela pleiteado inicialmente, entendo que ainda é passível de discussão nos autos o cabimento da ação proposta pela parte autora, tornando remota a probabilidade da desconstituição dos atos executivos, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela pleiteada na emenda apresentada. A agravante informa que a ação originária versa sobre a nulidade de decisão judicial que ensejou a alienação viciada de bem de família. Avalia que simples recepção da petição inicial autoriza a concessão da tutela de urgência para impor aos agravados que se abstenham de alienar, vender, ceder ou oferecer à venda o aludido imóvel até julgamento final. Alega que “a jurisprudência do TJDFT e do STJ são uníssonas no sentido que o ajuizamento de ação declaratória pelo procedimento comum é cabível para a desconstituição de alienação de bem em processo judicial no qual figurava como terceiro”. Menciona recente precedente julgado do STJ que, em caso semelhante ao dos autos, manteve a nulidade de todos os atos processuais que sucederam a penhora de imóvel, por ausência de intimação do cônjuge do executado. Ressalta que eventual decadência do direito de exercer o procedimento especial dos embargos de terceiro “não fulmina o direito à pretensão declaratória da nulidade, eis que este é regulado por prazo prescricional enquanto às vias processuais cabíveis (Embargos de Terceiros, Mandado de Segurança, etc) tem prazo decadencial”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De acordo com o art. 903, caput, do CPC, “qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”. Por outro lado, embora a arrematação possa ser invalidada, considerada ineficaz ou resolvida, nas situações previstas no art. 903, § 1o, do CPC, expirado o prazo sem provocação de quaisquer das partes, “será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse” (art. 903, § 3o, do CPC). E, “após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma” (art. 903, § 4o, do CPC). Infere-se dos autos originários que o juízo singular, incialmente, indeferiu a tutela de urgência por considerar “discutível o cabimento da própria querela nullitatis em razão da falta de intimação da autora acerca da penhora” (id. 203513631 na origem), cujo fundamento foi invocado na decisão agravada para manter o indeferimento da liminar. Todavia, independentemente da nomenclatura que se dê à demanda, há previsão legal do uso da “ação autônoma” para pleitear a nulidade da arrematação após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega. Nesse sentido, orienta o aresto desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE. CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 903 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil, após expedição da carta de arrematação, sua invalidação poderá ser feita mediante ação autônoma ou pleiteada no próprio juízo, situação na qual figurará o arrematante como litisconsorte necessário. 2. Constatada a expedição de carta de arrematação, mostra-se viável a formulação do pedido de anulação da arrematação por meio de ação autônoma. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1925730, 0705356-63.2024.8.07.0020, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 03/10/2024. Grifado) A agravante busca a nulidade da arrematação porque não teria sido intimada da penhora e demais atos processuais para que pudesse defender sua meação. Sucede que, ao que consta, foram penhorados os direitos possessórios que o executado (cônjuge da agravante) detém sobre o imóvel indicado. Portanto, a penhora não incidiu sobre o imóvel, em si, que sequer possui matrícula. Cuidando de penhora de direitos aquisitivos provenientes de imóvel irregular e, portanto, de natureza obrigacional, a priori, não se aplica o art. 842 do CPC, dispensando-se a intimação do cônjuge do executado. Nesse sentido, os arestos deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. PENHORA. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROVA. AUSÊNCIA. I - Os elementos dos autos permitem concluir que a embargante não possui condições econômicas para arcar com o pagamento das despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, rejeita-se a impugnação apresentada pela parte adversa. II - O indeferimento da prova oral não gerou cerceamento de defesa, uma vez que não contribuiria para a resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. III - É desnecessária a intimação do cônjuge do devedor sobre a penhora dos direitos possessórios incidentes sobre imóvel pendente de regularização, por se tratar de relação obrigacional, não sendo aplicável o disposto no art. 842 do CPC. IV - A apelante-embargante não comprovou que o imóvel sobre o qual recaiu a constrição esteja amparado pela impenhorabilidade do bem de família. V - Apelação desprovida. (Acórdão 1395214, 07063463820208070006, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DÍVIDA ORIUNDA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RELAÇÃO DE DIREITO OBRIGACIONAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. 1. Consoante inteligência do art. 655, inciso XI do CPC/73, mostra-se plenamente possível a penhora de direitos possessórios incidentes sobre imóvel irregular, haja vista serem dotados de expressão econômica. Precedente do STJ. 2. Inclui-se no rol das exceções à impenhorabilidade do bem de família, a penhora do imóvel efetivada em decorrência de inadimplência das taxas condominiais relativas ao próprio bem, conforme art. 3o, inciso IV da Lei 8.009/90. 3. Em se tratando de penhora de direitos possessórios sobre bem imóvel, não há qualquer nulidade na ausência de intimação do cônjuge do devedor, haja vista se tratar de relação de direito obrigacional. 4. Verificando-se que o próprio devedor deu causa à alegada ausência de intimação da sua esposa, ao obstar o acesso do oficial de justiça, não há que se falar em qualquer nulidade na efetivação da penhora, aplicando-se o princípio segundo o qual a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 940576, 20160020045647AGI, Rel. Desa. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 17/5/2016. Grifado) Igualmente já decidiu a Corte Superior: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE. CONSTRIÇÃO SOBRE DIREITO CREDITÍCIO, E NÃO SOBRE BEM IMÓVEL. MATÉRIA POSQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. AFASTADA A APLICABILIDADE DO REVOGADO ART. 669 DO CPC (ATUAL ART. 655, § 2o, DO CPC). 1. Em nenhum momento o ora recorrente sustentou, em sede de apelação, a necessidade de intimação de sua esposa em razão de suposta penhora sobre bem imóvel. Tem-se, então, o denominado posquestionamento, inapto à abertura da via do recurso especial ou a elidir a incidência da Súmula n. 211/STJ. Isso porque não há como supor a omissão de acórdão acerca de ponto que nem sequer foi suscitado pela parte em sede de apelação. 2. Recaindo a penhora sobre bem imóvel, deve ser intimado também o cônjuge do executado, nos termos do art. 669, parágrafo único, do CPC, à época vigente (atual art. 655, § 2o, do CPC). Não obstante, no caso ora em análise, segundo a moldura fática soberanamente traçada pelo acórdão recorrido, a constrição não recaiu sobre bem imóvel, mas sobre direito creditício, mediante penhora no rosto dos autos, afastando a aplicabilidade do aludido preceito legal à espécie. 3. Assim, afastada a necessidade de intimação da esposa do executado, resulta inequívoca a intempestividade dos embargos à execução, já reconhecida pelo Tribunal a quo. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.339.501/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 3/2/2015. Sublinhado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REPARARAÇÃO DE DANOS. FATO NOVO NA VIA ESPECIAL. INVIABILIDADE. LITISCONSÓRCIO ATIVO. CÔNJUGE. AÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância" (AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário. Precedentes. 3. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.754.242/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 21/6/2021. Sublinhado) Ademais, consta dos autos originários que o imóvel penhorado e posteriormente adjudicado foi adquirido pelo sr. Waldemar Walter de Assunção e Silva Filho em 22/11/2003, quando declarado estado civil separado judicialmente (id. 201388752 na origem). Já o casamento entre o sr. Waldemar e a agravante ocorreu em 25/09/2008, pelo regime de comunhão parcial de bens (id. 201388761 na origem). A agravante sustenta seu direito de meação em razão de união estável mantida com Waldemar Walter de Assunção e Silva Filho desde 2001 (id. 201388760 na origem). Logo, a questão não está devidamente esclarecida, inclusive há necessidade de maiores informações sobre as circunstâncias que teriam resultado a falta de intimação da agravante acerca da penhora e demais atos expropriatórios. Além disso, em petição de emenda à inicial (id. 206354599 e 206354620 na origem), a agravante noticia nova adjudicação do bem, dessa vez, pelos réus Ricardo e Regina, nos autos do processo 0735339-72.2021.8.07.0001, tudo a indicar a necessidade de dilação probatória nos autos originários. Nesse contexto, e diante da necessidade de dilação probatória, não evidencio a probabilidade do direito. Também não entrevejo periculum in mora, porque não há qualquer indício de que os agravados RICARDO e REGINA estejam na iminência de desfazerem do bem. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator